Tribunal: TJES
Processo: 5004798-09.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Remissão das Dívidas; Locação de Imóvel; Indenização por Dano Moral; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004798-09.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENGELUX SOLUCOES EM ENERGIA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: ANTONIO RODRIGUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004798-09.2022.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ENGELUX SOLUCOES EM ENERGIA LTDA, FERNANDA LIMA FERNANDES DE CARVALHO MEDICI, RAPHAEL DUQUE

RECORRIDO:
ANTONIO RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO. DESCUMPRIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DO CREDOR EXONERAR EXPRESSAMENTE OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Executados, ora Recorrentes, em face de sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos. Em contrarrazões, suscita o Exequente, ora Recorrido, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No que se refere à impugnação dos Recorrentes em relação à suposta multa aplicada pelo Juízo de origem, verifico que, em verdade, não houve qualquer aplicação de multa em desfavor dos Recorrentes, razão pela qual impertinente a impugnação em comento.

(4). A discussão dos autos diz respeito às teses brandidas nos embargos à execução, com garantia do Juízo, que se referem à inexistência de título executivo em face dos executados Fernanda e Raphael, tendo em visto que o acordo foi firmado somente em relação a outra executada (Engelux). Portanto, quanto ao mérito recursal, entendo que os Recorrentes não possuem razão. O acordo entre credor e apenas um dos devedores (Engelux), por si só, não possui o condão de acarretar a exoneração dos demais devedores (Fernanda e Raphael), mormente porque o credor, em momento algum, renunciou à solidariedade. Inocorrência da hipótese descrita no art. 282 do CC/02. Não se tem, assim, a novação da dívida (CC/02, arts. 360 a 367), já que, a partir da leitura do acordo desonrado, inexiste a demonstração de que o único devedor solidário pactuante (Engelux) teria contraído exclusivamente para si a dívida, de modo a isentar os demais devedores. Ademais, nota-se caracterizada a má-fé dos devedores, pois, sem o necessário agir pautado no esperado comportamento de adimplemento daquilo que se pactuou, com nítida violação aos deveres anexos ou laterais de conduta (CC/02, art. 422), está presente na hipótese a exceção descrita no art. 363 do Código Civil.

(5). Acerto do ato sentencial, cujo trecho acerca da constatação da solidariedade merece ser transcrito,
in verbis
: “
(...) inexiste ilegitimidade passiva dos executados, Fernanda e Raphael, já que a condenação proferida em sentença foi solidária e, sendo assim, as partes executadas constam do título executivo judicial (art. 779, I do CPC/15) e pode a parte exequente optar em receber de apenas um ou de todos os devedores solidários. Nesse sentido, embora após o início do cumprimento de sentença inicial tenha sido realizado acordo para pagamento parcelado da quantia devida apenas em relação a executada Engelux, isso não afasta a responsabilidade pelo pagamento dos demais devedores solidários, sobretudo em virtude do inadimplemento do acordo, ou seja, caso o acordo tivesse sido cumprido isso aproveitaria aos demais devedores solidária, mas como não foi cumprido a obrigação ainda subsiste de forma solidária em face de todos os codevedores. (...)
”. Com isso, revela-se possível a retomada da execução em face de todos os devedores solidários, mesmo daqueles que não participaram do acordo homologado judicialmente.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação ou, não havendo, do valor corrigido da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)